Tribunal: TJMT
Processo: 1001273-57.2023.8.11.0018
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001273-57.2023.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), DOUGLAS DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 052.426.371-02 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO E NÃO ANALISADO PELO JUÍZO DE ORIGEM. DEFERIMENTO TÁCITO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Douglas de Almeida Santos contra sentença que, ao julgar procedente ação de busca e apreensão movida pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A., condenou-o ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, sem análise do pedido de gratuidade da justiça
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível o reconhecimento do deferimento tácito da justiça gratuita, com a consequente suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, diante da ausência de manifestação expressa do juízo a quo sobre o pedido formulado.

III
. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de justiça gratuita formulado por pessoa natural e não expressamente indeferido
se
presume tacitamente deferido, conforme entendimento consolidado do STJ.

A ausência de decisão sobre o pedido configura omissão judicial que deve ser interpretada em favor do acesso à justiça, nos termos do art. 5o,
LXXIV
, da
CF
e art. 98 do CPC.

A concessão da justiça gratuita não afasta a condenação em custas e honorários, mas suspende sua exigibilidade por até cinco anos, conforme art. 98, §§ 2o e 3o do CPC/2015.

A responsabilidade pelas verbas sucumbenciais decorre do princípio da causalidade, mas sua execução fica condicionada à demonstração de alteração na condição econômica do beneficiário.

IV
. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:
“1.
A ausência de manifestação judicial sobre pedido de justiça gratuita implica seu deferimento tácito.

2
.
A concessão da gratuidade da justiça suspende a exigibilidade de custas e honorários advocatícios por até cinco anos, nos termos do art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC.
3.
O beneficiário da justiça gratuita continua responsável pelas verbas sucumbenciais, cuja exigibilidade depende da superação da condição de hipossuficiência
.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CF
/1988, art. 5o,
LXXIV
; CPC,
arts
. 98, §§ 2o e 3o; 99.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
nos
EAREsp
440.971/RS; STJ,
EAREsp
2.506.419/SP;
TJMT
,
ApCiv
0010285-68.2008.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
DOUGLAS DE ALMEIDA SANTOS
contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito
Laio
Portes
Sthel

da 1a Vara Cível de Juara, que, nos autos da presente
Ação de Busca e Apreensão
ajuizada pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A., julgou procedentes os pedidos contidos na petição inicial
e condenou o ora Recorrente ao pagamento das custas processuais, despesas remanescentes e honorários advocatícios
.

Em suas razões recursais, aponta o desacerto da decisão de origem, porquanto é pessoa hipossuficiente, cujo rendimento mensal equivale a um salário-mínimo.

Destaca, também, que é assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, o que em tese presumiria a sua situação financeira precária.

Afirma que o pagamento das despesas e custas processuais remanescentes, bem como de honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico, causarão prejuízo ao sustento de sua família, eis que os tais valores equivalem a aproximadamente dois meses de salário.

Com
essas considerações, requer seja dado provimento ao recurso de apelação, a fim de reformar em parte a sentença, para, deferindo a justiça
gratuita ao apelante, afastar a condenação em custas e despesas processuais remanescentes e honorários advocatícios.

Contrarrazões no ID
185208169
.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto
, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto por
Douglas de Almeida Santos

contra
sentença
que julgou procedentes os pedidos contidos na petição inicial
formulada pela instituição financeira credora
e condenou o ora Recorrente ao pagamento das custas processuais, despesas remanescentes e honorários advocatícios.

Em suas razões recursais, o Apelante afirma que a
r.
sentença indeferiu a justiça gratuita e
condenou o ora Recorrente ao pagamento das custas processuais, despesas remanescentes e honorários advocatícios
.

Defende que “
demonstrou nos autos sua hipossuficiência econômica por meio da declaração de hipossuficiência juntada
sob ID
. 127597106 – Fls. 7, além de ser ass
istido pela Defensoria Pública”.

Prossegue alegando que

“n
o entanto, o juízo
a quo
não observou tal pedido e documentação, ignorando a condição financeira do apelante e condenando-a indevidamente ao pagamento de tais valores. Tal decisão contraria o disposto no artigo 98 do Código de Processo Civil e o princípio constitucional do acesso à justiça (artigo 5o, inciso
LXXIV
, da Constituição Federal), razão pela qual deve ser reformada.
”

Sem delongas, após detida análise do caderno processual
, tenho que o recurso merece provimento, pelas razões que passo a expor.

De proêmio, importa consignar que, embora o apelante afirme se tratar de medida indevida, a sua condenação em custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios
em 10% sobre o proveito econômico obtido foi acertada, notadamente porque, ao deixar de quitar as parcelas tal qual previsto no contrato firmado com a instituição financeira, deu causa à propositura da demanda.

Com efeito, acaso tivesse ocorrido o fiel cumprimento
das disposições contratuais, a parte apelada não teria ing
ressado com
a presente
demanda, e não teria que arcar com as diligências dos oficiais de justiça, honorários advocatícios e outras despesas processuais.

Nesse sentido é a int
erpretação deste
eg
. Sodalício:

“
APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – DÉBITO QUITADO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – INSURGÊNCIA QUANTO A NÃO FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – CABIMENTO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA MODIFICADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. De acordo com o princípio da causalidade,
aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com encargos dele decorrentes. Assim, tendo em vista que o requerido deu causa ao ajuizamento da demanda, diante da sua incontroversa inadimplência, vindo a purgar a mora somente depois de seu ajuizamento, deve ele
arcar com o ônus sucumbencial.” (
TJ
MT
,

ApCiv
1014338-50 .2023.8.11.0041,
r.
DIRCEU DOS SANTOS,
j.
16/11/2023, Terceira Câmara de Direito Privado,
p.
21/11/2023)

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO COM PEDIDO LIMINAR – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – POSTERIOR PURGAÇÃO DA MORA - ÔNUS SUCUMBENCIAIS – ENCARGO DO RÉU – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PROVIDO. Na Ação de Busca e Apreensão, mesmo com a posterior purgação da mora, é ônus do réu arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios uma vez que motivou a instauração da lide (princípio da causalidade).
” (
TJ
MT
,
ApCiv
1003258
-
55
.
2024
.
8
.
11
.
0041, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,
j.
31/07/2024, Quarta Câmara de Direito Privado,
p.
31/07/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – INVERSÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, § 10, CPC – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1
. É perfeitamente justo e razoável, que a parte que deu causa a propositura da demanda seja compelida a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, em obediência ao princípio da
causalidade .
Precedentes do STJ. 2. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo. INTELIGÊ
NCIA DO
ART .
85, § 10, DO CPC.” (
TJMT
,
A
p
C
iv
1042634
-
24
.
2019
.
8
.
11
.
0041,
r.
GILBERTO LOPES
BUSSIKI
,
j.
21/03/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
p.
14/04/2023)

Diante disso, a condenação da parte vencida nos moldes como previsto na sentença é medida justa e adequada, não havendo que se falar em sua inversão
ou mesmo em sua
isenção.

Superada essa questão, passo à efetiva análise do mérito.

No presente caso, o Apelante alega que a
r.
sentença indeferiu o pedido de justiça gratuita e, de fato, compulsando detidamente os autos, verifico que,
embora ausente na petição de reconhecimento da dívida, o pedido foi realizado
na manifestação de ID
127597106
, página 7.

Veja-se:

Todavia, o juízo de origem deixou de se manifestar acerca do pedido, o que, consoante pacífica jurisprudência, implica o deferimento tácito do pedido.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RECURSO JULGADO DESERTO. REFORMA DA DECISÃO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA
JUDICIÁR
IA GRATUITA FORMULADO
NA ORIGEM
.
AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DEFERIMENTO TÁCITO
.
RECONHECIMENTO. AGRAVO PROVIDO
. 1. Presume-se o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita não expressamente indeferido por decisão fundamentada, inclusive na instância especial. 2. A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabív
el sem o correspondente preparo
. 3.
A omissão do julgador atua em favor da garantia constitucional de acesso à jurisdição e de assistência judiciária gratuita, favorecendo-se a parte que requereu o benefício, presumindo-se o deferimento do pedido de justiça gratuita
, mesmo em se
tratando

de
pedido apresentado ou considerado somente no curso do processo, inclusive nesta instância extraordin
ária
. 4. Agravo interno provido
.
”
(STJ,
AgRg
nos
EAREsp
440
.971/
RS,
r.

Raul Araújo
,
j. 03/02/2016
)
(
g.n
)

“
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO JULGADA DESERTA. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA
JUDICIÁR
IA GRATUITA FORMULADO
NA ORIGEM
.
AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DEFERIMENTO TÁCITO. RECONHECIMENTO
. PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL
. 1. A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo. P
recedentes da Corte Especial.
[...]
” (STJ,

EAREsp
2
.
506
.419/
SP,
r.

Sebastião Reis Júnior
,
j.
18/12/2024
,

p.
09/01/2025
)

Ressalte-se que, embora se reconheça o deferimento tácito da gratuidade da justiça pelo Juízo de origem, a condenação
do Apelante
ao pagamento das custas e despesas processuais remanescentes, bem como dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido,
deve ser mantida
, em observância ao princípio da causalidade.

Com efeito, a inteligência do art. 98, §§ 2o e 3o é clara ao prever que a gratuidade de justiça
não afasta a responsabilidade do beneficiário
pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência, mas apenas
suspende a exigibilidade da cobrança
pelo prazo de cinco anos a contar da sentença final, enquanto perdurar a circunstância econômica adversa prevista no parágrafo terceiro do referido dispositivo legal.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO SANADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
1
. Cuida-se de embargos de declaração contra acórdão que condenou a embargante, beneficiária de justiça gratuita, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais
.
2.
O Superior Tribunal de Justiça entende que a execução das verbas honorárias de sucumbência fica suspensa quando não comprovada a mudança do estado de necessidade do devedor beneficiário da
gratuidade de justiça
pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos.
3. Embargos de declaração acolhidos, para integrar o julgado e suspender a cobrança dos honorários advocatícios.” (STJ -
EDcl
na AR: 5566 RS 2015/0037330-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE
, Data de Julgamento: 12/02/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
19/02/2020) (
g.n
)

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – DEFERIMENTO PERMITIDO –
CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA – EXECUÇÃO DAS VERBAS HONORÁRIAS DE SUCUMBÊNCIA – SUSPENSA – INTELIGÊNCIA DO ART. 98 §§ 2o E 3o DO CPC – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A concessão da gratuidade da justiça não afasta a condenação ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, mas tão somente suspende a sua execução enquanto perdurar a condição financeira que justificou o deferimento da benesse.
” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0010285-68.2008.8.11.0041, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 28/05/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/05/2024) (
g.n
)

Assim, nos casos em que a parte vencida é beneficiária da justiça gratuita, ela
não está isenta do dever
de pagar os honorários advocatícios, devendo ocorrer
a
condenação em honorários sucumbenciais conforme previsão legal, sendo certo, porém, que tais verbas somente poderão ser executadas caso o credor demonstre que deixou de existir situaç
ão de insuficiência financeira.

Por fim, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo
prequestionados
todos os dispositivos legais invocados. Ressalta-se que os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

Forte nas razões acima delineadas
,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Douglas de Almeida Santos
, para reconhecer o deferimento tácito
do pedido de gratuidade de justiça
ocorrido na instância de origem e,
por
consectário lógico
, declarar a
suspen
são

d
a exigibilidade da condenação
do Apelante
ao pagamento de custas
e honorários advocatícios
, nos termos do artigo 98, §§ 2o e 3o do CPC/2015.

Deixo de majorar os honorários recursais, visto que não alterada a sucumbência mesmo com o provimento deste apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025